Tribunal: TJDFT
Processo: 0037889-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0037889-62.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: ALESSANDRA ROCHA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN DESPACHO ALESSANDRA MESQUITA ROCHA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve ofensa direta à Constituição Federal e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033